Tribunal: TJDFT
Processo: 0002184-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Crime impossível. Desclassificação. Ameaça. Porte ilegal de arma de fogo. Consunção.
1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413/14, CPP). Provada a existência do crime e havendo indícios suficientes de autoria, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 – Se a arma de fogo utilizada no crime de homicídio tentado foi apreendida com munição e o laudo pericial concluiu que estava apta a efetuar disparos em série, e não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar, inviável reconhecer o crime impossível ou desclassificar a tentativa de homicídio para ameaça na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3 –Sem prova inequívoca de que a arma de fogo foi adquirida como ato preparatório do crime de homicídio, não se aplica o princípio da consunção no juízo de pronúncia para absolver o recorrente do crime de porte ilegal de arma de fogo, pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.